Tribunal: TJPA
Processo: 0816337-75.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816337-75.2022.8.14.0040

APELANTE: DARLYSON SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006

– PRELIMINARMENTE – DA NULIDADE DAS PROVAS – BUSCA PESSOAL – TESE REJEITADA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROVIMENTO.

1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes;

2. Não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação do réu pelo delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, estando a sentença calcada em situações fáticas e jurídicas, dentro do que foi colacionado nos autos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar provimento
,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por
DARLYSON SILVA COSTA,
por meio de advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/Pa.

Narra a peça acusatória, que no dia 02/11/2022, por volta das 22h15m, quando o denunciado foi preso em flagrante por guardar em depósito 10 (dez) gramas de “cocaína”, 800 (oitocentas) gramas de “maconha”, 673 (seiscentos e setenta e três) gramas de “crack”, 680 (seiscentos e oitenta) gramas de “hulk”, 950 (novecentos e cinquenta) gramas em pó compatível com “cocaína” e mais uma de 70 (setenta) gramas em pó, também de “cocaína”, mais ainda uma balança de precisão e vários sacos plásticos utilizados para embalar drogas.

Transcorrida a instrução processual, o apelante foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena e 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em suas razões recursais, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, pugnando, preliminarmente pela nulidade das provas e busca pessoal, visto que houve a violação de domicílio. Alternativamente, requer a absolvição, nos termos do artigo 386, V do CPP.

Em contrarrazões recursais, o
Parque
foi pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

PRELIMINARMENTE – DA NULIDADE DAS PROVAS – BUSCA PESSOAL

Inicialmente, pugna a Defesa a nulidade da busca pessoal realizada pelos agentes da lei, sob a alegação de justo motivo para ingresso na residência, assim como pela falta de autorização para ingresso.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a entrada da polícia na residência se deu por conta de fundada razão acerca do flagrante delito, considerando que na revista pessoal foram encontradas drogas em posse do réu, o levou os policiais até o endereço do denunciado, que confessou que em seu quintal havia mais substâncias entorpecentes enterradas.

Sabe-se que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes.

Desse modo, rejeito a preliminar.

ABSOLVIÇÃO.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...) os Policiais Militares Leandreson Moura Diniz, Sidval Silva Reis e Clóvis Souza Viana Júnior, estavam em policiamento ostensivo pelo Bairro Nova Carajás, quando avistaram o nacional identificado como sendo DARLYSON SILVA COSTA, vulgo “Digoberto”, em atitude suspeita em uma bicicleta. Com isto, procederam com a abordagem, na revista pessoal foi encontrado consigo, no bolso da bermuda, seis embalagens plásticas de uma substância esbranquiçada, pesando aproximadamente 10g (dez gramas), do entorpecente conhecido popularmente como “Cocaína”.

Ato contínuo, durante a abordagem os policiais foram surpreendidos pela genitora do acusado, haja vista, que a abordagem ocorreu em frente ao imóvel onde este residia, inclusive, esta passou a apresentar desmaios, sendo socorrida para dentro da residência, por conta do estado de saúde da genitora de DARLYSON SILVA COSTA, ao ser questionado pela guarnição se haveria mais entorpecentes no imóvel, em resposta, DARLYSON SILVA COSTA confessou que sim, informando que possuía mais drogas enterradas no quintal da casa.

Diante disto, a guarnição durante a revista pelo local indicado pelo próprio denunciado, após ser cavado cerca de 01mm (um metro), foi encontrado dentro de um balde cujo interior havia um saco de vibra, quatro embalagens de erva, prensada, pesando 800g (oitocentos gramas), do entorpecente “Maconha”, além de duas embalagens de uma substância de cor esbranquiçada, quebradiça, pesando 673g (seiscentos e setenta e três gramas), do entorpecente conhecido como “Crack”, uma sacola plástica de uma substância esverdeada, quebradiça, pesando 680g (seiscentos e oitenta gramas), da substância conhecida como “Hulk”, uma sacola plástica contendo em seu interior uma substância esbranquiçada em pó, pesando 950g (novecentos e cinquenta gramas), compatível com o entorpecente“Cocaína”.

Ressalta-se, ainda, que nas imediações do local foi encontrado uma balança de precisão, bem como uma trouxa de uma substância em pó, pesando 70g (setenta gramas) do entorpecente “Cocaína”, além de vários sacos plásticos. (...)”

Analisando as provas colecionadas aos autos, a sentença não merece qualquer reparo quanto a requerida absolvição, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do crime imputado ao apelante.

A materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID. Nº 81499567), Laudo de constatação provisório (ID. Nº 81499567) e Laudo toxicológico definitivo (ID Nº 90276647), bem como por meio dos depoimentos constantes na instrução processual.

O Apelante tenta desqualificar e retirar o valor da prova testemunhal sem, contudo, trazer quaisquer elementos probatórios capazes de desconstituir a presunção de veracidade que possuem. Ao contrário, os depoimentos colhidos na instrução só convergem para a constatação de que os policiais não possuíam qualquer relação de animosidade prévia com o Apelante, além de estarem consonantes entre si e com as demais provas dos autos. Como se vê:

Clovis Sousa Viana Junior, testemunha arrolada pelo MP, policial militar, disse que já conhecia o réu de outras abordagens. Não lembra o tipo de droga e nem a quantidade, mas que o acusado mostrou a droga que estava enterrada no quintal depois que sua genitora começou a passar mal. O agente foi abordado em frente à sua casa. No bolso do réu havia cocaína. Havia cocaína e crack enterrados. Que eram dois os três quilos de substância entorpecente. Que reconheceram o réu pela foto que havia em um grupo de WhatsApp.

Leanderson Moura Diniz, testemunha arrolada pelo MP, policial militar, narrou que os outros policiais que estavam de serviço com a testemunha já conheciam o réu de outras ocasiões e que já tinha passagem por tráfico. O réu estava em atitude suspeita e quando resolveram abordá-lo um dos policiais reconheceu o denunciado. Que o réu foi abordado perto de sua casa. Que a mãe do denunciado passou mal e ele disse que não havia droga dentro de casa e mostrou que havia droga no seu quintal. A droga estava num balde em potes de margarina e a enterrou. Foi encontrada crack e cocaína in natura e Hulk, sendo uma espécie de crack só que muito mais forte. Em um galinheiro, perto do telhado, havia balança.

Nelson Alves Junior, testemunha arrolada pelo MP, delegado de polícia civil, disse que o réu foi abordado e que já tinha outras passagens. Que o réu disse que recebeu dois mil reais para guardar a droga para uma pessoa chamada Joao. Que havia droga na parte externa da casa do acusado. Foi apreendida com o réu maconha, crack e cocaína, além de balança de precisão e saquinhos de embalagem.

Sidival Silva Reis, testemunha arrolada pelo MP, policial militar, disse que abordaram o réu quando ele estava chegando na sua casa. Não lembra do réu ser abordado outras vezes, mas sabe que ele já tinha passagem por outros crimes. Que foi encontrada droga na revista pessoal do acusado, mas não se recorda qual o tipo de substância. A genitora do réu passou mal e o réu indicou que havia droga enterrada no fundo da casa, sendo dos tipos cocaína e crack. Foi encontrada uma quantidade expressiva. A droga que estava no balde estava guardada em sacolas.

Portanto, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação do réu pelo delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, estando a sentença calcada em situações fáticas e jurídicas, dentro do que foi colacionado nos autos, tendo ainda o Juízo a quo aplicado acertadamente a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, não se mostrando qualquer ilegalidade ao ponto de justificar o disposto pela Defesa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 15/05/2024